Tribunal: TJDFT
Processo: 0731611-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E CONTRAVENÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando trancamento da ação penal. O paciente foi denunciado pelos crimes de desobediência (art. 330 do CP), desacato (art. 331 do CP) e contravenção penal (art. 50 da LCP), em decorrência de abordagem policial em 05/12/2021. Alegou ter sido agredido antes de qualquer reação verbal, que celebrou e não cumpriu integralmente acordo de não persecução penal por dificuldades alheias à sua vontade, e que a retomada da ação ocorreu sem sua citação formal. Requereu o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nulidade dos depoimentos policiais (art. 157 do CPP) e inexistência de provas externas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de citação válida após a retomada da ação penal por descumprimento de acordo de suspensão condicional do processo acarreta nulidade absoluta; (ii) se a alegada violência policial e a consequente invalidade dos depoimentos afastam a justa causa da denúncia; (iii) se há elementos suficientes para justificar o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando aferível de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa, não se aplicando quando a análise exige dilação probatória.
4. A denúncia descreve conduta típica com base em elementos da fase inquisitorial, havendo indícios de autoria e materialidade aptos a ensejar a persecução penal, não se verificando ausência de justa causa.
5. A alegação de nulidade das provas por suposta violência policial demanda exame aprofundado da prova, incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo ser apreciada na instrução criminal.
6. O descumprimento das condições do acordo de não persecução penal justifica a retomada do processo, não havendo irregularidade insanável.
7. A existência de depoimentos policiais como prova não torna, por si só, a ação penal ilegítima, cabendo à instrução apurar sua credibilidade à luz do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando ausente, de plano, justa causa ou configurada hipótese de atipicidade da conduta ou causa extintiva de punibilidade.
2. A denúncia que narra conduta típica, apoiada em indícios mínimos de autoria e materialidade, afasta a alegação de constrangimento ilegal.
3. Alegações de violência policial e nulidade de provas dependem de dilação probatória, a ser realizada na instrução, e não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.
4. O descumprimento de acordo de não persecução penal autoriza a retomada da ação penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 330 e 331; LCP, art. 50; CPP, arts. 157 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823282, 0701681-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1135797, 0718380-34.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 08/11/2018; TJDFT, Acórdão 1975296, 0703108-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025.